Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-79.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a licitude dos descontos automáticos realizados em conta corrente da apelante pelo requerido/apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da data de celebração do contrato.
4. O Tema 1.085/STJ reconhece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, sem que isso implique inadimplemento contratual ou abuso de direito.
5. Cláusula contratual que estabelece a irrevogabilidade da autorização de débito automático é nula, por afronta ao sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV, do CDC).
6. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação principal, cabendo ao consumidor quitar o débito por outros meios legítimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, XV; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022. TJDFT, Acórdão 2041137, 0705749-18.2024.8.07.0010, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 23/09/2025. TJDFT, Acórdão 2039094, 0704096-53.2025.8.07.0007, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025.